Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. MENOR IMPÚBERE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. LIBERAÇÃO. MAIORIDADE. DISPONIBILIDADE. GENITORES. DESPESAS. FESTA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em que pese o poder sobre o patrimônio dos filhos menores conferido aos pais pela legislação civilista, o melhor interesse do menor é vetor axiológico a ser seguido quando postos em causa os interesses da criança.
2. O valor decorrente de indenização por danos morais paga à parte menor impúbere só deve ser livremente administrado pelos pais mediante prévia autorização judicial, por representar, na espécie, o melhor interesse da criança, em razão de constituir importante patrimônio futuro para o infante.
3. O pagamento de despesas com a realização de festa de aniversário não é motivo suficiente para que o valor seja liberado, tendo em vista que não será utilizado para a subsistência ou educação da menor, não constituindo, portanto, o melhor interesse da criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.